Tribunal: TJMT
Processo: 0021445-85.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0021445-85.2011.8.11.0041
RECORRENTE: L.H.S REPRESENTADO POR SUA GENITORA KELLEN ALVES DA SILVA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por L.H.S REPRESENTADO POR SUA GENITORA KELLEN ALVES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado ID n. 12666983:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - ACIDENTADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – DEMANDA AJUIZADA FORA DO PRAZO DE TRÊS ANOS – ART. 206, §3o DO CC – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente, que no presente caso ocorreu após cento e vinte dias da lesão inicial, consoante perícia médica indireta realizada pelo juízo, que está em consonância com o receituário médico que atestou a incapacidade laboral.
(Ap n. 0021445-85.2011.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GOLÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019)”
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, conforme ID n. 26409477.
O Recorrente alega que o acórdão violou os artigos 199, I do Código Civil e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acordão se omitiu quanto a questão em qual seria a data início da contagem do prazo prescricional, no que tange a ciência inequívoca.
Assevera ainda que o acordão recorrido merece reforma, uma vez que o recorrente só teve ciência inequívoca de sua invalidez permanente na data de 20/07/2010, caracterizando, desse modo, a inocorrência da prescrição.
O Recurso é tempestivo e o recorrente é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidões de Ids n. 31167993 e n. 31186480.
A Recorrida apresentou contrarrazões conforme certidão ID n. 34461960.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 199 do CC e 1.022 do CPC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação aos artigos 199 do Código Civil e 1.022 do Código de Processo Civil, o Recorrente sustenta que só teve ciência inequívoca da sua invalidez na data de 20/07/2010, desse modo, dentro do prazo prescricional para percepção do seguro obrigatório.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 2. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER DA INVALIDEZ PERMANENTE QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO, EXCETO SE A INVALIDEZ FOR NOTÓRIA 3. ALTERAÇÃO DA DECISÃO A QUE CHEGOU O TRIBUNAL ESTADUAL QUANTO AO CASO EM OS AUTOS SER DE INVALIDEZ NOTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. afasta-se a violação do art. 535 do CPC/73 quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive firmada em recurso especial representativo de controvérsia (REsp n. 1.388.030/MG), é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização fundada no Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
3. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.
4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 11621021/MT, Rel. Ministra MARCO AURELIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016) ”.
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX